Tribunal: TJPA
Processo: 0804854-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804854-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO DA SILVA SOUZA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA EXCEPCIONALIDADE DO COVID19. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador Relator, da faculdade descrita no art. 133, IX, do RITJ/PA, que confere competência a ele para indeferir, de plano
,
petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal, como
in casu
quando o
writ
é utilizado como sucedâneo recursal;

2. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado, que, na essência, apenas repristina às razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
impetrado.

2. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por Raimundo da Silva Souza Junior
,
através da ilustre, defensora pública Dra. Anna Izabel e Silva Santos
,
em face da decisão monocrática por mim proferida que, nos autos do
habeas corpus
de nº 0804854-42.2020.8.14.0000, não conheceu da ordem impetrada por se tratar de inadequação da via eleita.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que:

“(...).

No
Habeas Corpus
manejado perante esse tribunal, seu não conhecimento, que desemboca em extinção sem julgamento do mérito, deve emanar da Seção Colegiada Competente, pois, a razão de ser da competência do tribunal é a apreciação colegiada das matérias a ele submetidas, tendo a relatoria do feito a clara e nítida função instrutora monocrática que, em tese, violaria o direito da parte de ver a sua pretensão julgada pelo tribunal.

Desse modo, a função do presente Agravo Regimental é a de colocar o pleito do Agravante em igual tramitação às demais impetrações já submetidas a essa corte, obtendo da Seção respectiva, a apreciação da sua função constitucional, face o evidente constrangimento ilegal que o Paciente sofre no momento da impetração da ação constitucional.

Relembra a Impetrante que o objeto da Ordem não é para a saída temporária do apenado, porque esse benefício já lhe foi concedido e está suspenso em função das medidas restritivas impostas pela autoridade penitenciária em decorrência pandemia da Covid 19 e nem para a progressão pura e simples do regime semiaberto para o aberto, que nesse caso necessita obrigatoriamente do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 117 da LEP.

No caso postula a Impetrante, com base na excepcionalidade do momento (PANDEMIA/COVID19); nas recomendações estabelecidas na Resolução nº do CNJ; no princípio da dignidade da pessoa humana, o direito a vida do Paciente e de não se contaminar, que para tal, deve cumprir o restante da sua pena no regime domiciliar, com as cautelas necessárias, claro e ainda pela ilegalidade da decisão de submeter o Agravante a Exame Criminológico.

Quanto aos motivos que levaram ao não conhecimento do
writ
(inadequação da via eleita), não há como admitir superado em sede de juízo monocrático.

Cumpre de largada esclarecer que não desconhece, tampouco deslembra o Órgão Impetrante da existência de recurso próprio a desafiar as decisões do juízo das execuções penais. Entrementes, essa observância tem sido mitigada pelo próprio tribunal coator (Seção de Direito Penal) que, por entender que, quando tratar-se de objeto apto a preservar a capacidade ambulatória do Paciente, já decidiu viável a impetração do
writ
.” <sic>

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, requer a Impetrante a V. Exa. que receba e conheça do presente Agravo Regimental para reconsiderar a r. decisão monocrática, determinando o seu regular processamento, acatando assim a relevante fundamentação do direito do Agravante.

Caso mantenha a decisão consubstanciada na r, decisão objurgada, que seja o presente agravo colocado à mesa para que a Egrégia Seção de Direito Penal, nos moldes do que determina o § 2º do art. 266 do Regimento Interno do TJ/PA, enfrente o objeto e defira a Ordem requerida.” <sic>

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental, porém,
data venia
, entendo que decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inicialmente, observo que a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo magistrado relator, das competências a si atribuídas pelo Regimento Interno dos respectivos Tribunais.
(MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia; HC 118.438, Rel.
Min. Teori Zavascki).

Também é o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.

WRIT
PREJUDICADO. ADOLESCENTES QUE FORAM TRANSFERIDOS DE UNIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador-Relator, da faculdade descrita no art. 133, X, do RI/TJEPA, que confere competência ao relator para julgar monocraticamente pedido que haja, como no caso, perdido manifestamente seu objeto (Precedentes do STF).

(...).

3. A alegação, nas razões do Agravo Regimental, de que o pedido de internação Domiciliar é o próprio objeto do
mandamus
, pretensão que sanaria o constrangimento ilegal reclamado, além de incongruente, revela-se como inovação recursal incabível na espécie (Precedentes do STJ).

4. Agravo regimental conhecido e desprovido, por unanimidade.

(297641, 297641, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-12-04, publicado em 2017-12-06).

No mais, a fim de evitar desnecessária redundância, transcrevo os fundamentos que serviram de lastro para a conclusão pelo indeferimento da inicial.
Verbis
:

“O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Observa-se que a pretensão deduzida neste
mandamus
é para concessão antecipada da progressão do regime semiaberto para o aberto, benefício que será alcançado somente em 26/8/2020, ou que seja determinado à autoridade impetrada que analise o pedido de progressão que lhe fora pleiteado.

Neste sentido,
verifica-se que inexiste provas de que tais pedidos foram formulados perante o magistrado a quo, pois os documentos que constam nos autos referem-se ao pedido de antecipação de saída temporária diferenciada e de concessão de prisão domiciliar em razão do COVID-19 (Id. 3104364), que restou indeferido pela autoridade impetrada
.

Nesse contexto, não obstante a relevância dos argumentos da inicial, tenho entendimento de que é caso de não conhecimento do
habeas corpus
, pois, conforme noticiado na impetração, à ausência de análise por parte do juízo da execução, que detém competência originária para apreciação do pedido ora formulado, impede o seu exame perante esta e. Corte, sob pena de supressão de instância.

Saliento, ainda, ser evidente que a situação mundial atual recomenda pronta atuação do Poder Judiciário no sentido de resguardar à saúde da população carcerária. No entanto, é necessária a devida observância do procedimento legal, não sendo a via do
habeas corpus
substitutivo da via originária.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DESAFIANDO O RECURSO DE AGRAVO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

1. Incabível a impetração de habeas corpus, na espécie, em que a irresignação diz com matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, e que deve ser atacada mediante o recurso de agravo em execução, conforme o disposto no artigo 197 da LEP.

2. Inexistência de flagrante ilegalidade a autorizar o excepcional conhecimento da ordem, até mesmo porque o pedido sequer foi submetido ao Juízo da execução, sendo inviável o seu exame diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. HABEAS CORPUS

NÃO CONHECIDO.

(
Habeas Corpus
Criminal, Nº 70083319806, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 18-12-2019)

À vista do exposto, na forma que autoriza o artigo 133, IX, do RITJ/PA, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do
habeas corpus
.” <sic>

Com efeito, o
decisum
monocrático está em conformidade com a orientação jurisprudencial do C. STJ, em casos similares, situação que, forte no art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente à ação mandamental.

À vista do exposto, conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento para manter em sua totalidade a decisão impugnada, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 05/06/2020